Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-27.2020.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Honorários advocatícios recursais Majoração – Inadmissibilidade – Hipótese em que o apelo da embargante foi provido e, como consequência, imposto à embargada o pagamento de verba honorária, em percentual único, sendo, portanto, inaplicável a regra do art. 85, § 11, do CPC ao caso concreto - Embargos rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000758-27.2020.8.26.0659; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Vinhedo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Honorários advocatícios recursais Majoração – Inadmissibilidade – Hipótese em que o apelo da embargante foi provido e, como consequência, imposto à embargada o pagamento de verba honorária, em percentual único, sendo, portanto, inaplicável a regra do art. 85, § 11, do CPC ao caso concreto - Embargos

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Honorários advocatícios recursais Majoração – Inadmissibilidade – Hipótese em que o apelo da embargante foi provido e, como consequência, imposto à embargada o pagamento de verba honorária, em percentual único, sendo, portanto, inaplicável a regra do art. 85, § 11, do CPC ao caso concreto - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000758-27.2020.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é
embargante ISABELLA GIUNCO DANTAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
é embargado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000758-27.2020.8.26.0659/50000 -Voto no
2
Voto no: 45.184
Embargos de Declaração no: 1000758-27-2020/50000
Comarca: Vinhedo - 3a Vara
Embgte.: Isabella Giunco Dantas (menor, rep. genitora)
Embgda.: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
de omissão - Honorários advocatícios recursais Majoração
Inadmissibilidade Hipótese em que o apelo da embargante
foi provido e, como consequência, imposto à embargada o
pagamento de verba honorária, em percentual único, sendo,
portanto, inaplicável a regra do art. 85, § 11, do CPC ao
caso concreto - Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que deu provimento à apelação interposta pela embargante.
Segundo esta última, ao deixar de majorar a verba honorária, na forma
do que estabelece o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, aguardando o
acolhimento dos presentes embargos para que, mantida a inversão da
sucumbência, seja acrescido percentual a título de honorários recursais.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, a majoração da verba honorária é
cabível, em conformidade com o que prescreve o artigo 85, § 11o, do
CPC que dispõe, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000758-27.2020.8.26.0659/50000 -Voto no
3
“Art. 85 (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2 o a 6o , sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 o e 3 o para a fase de
conhecimento.”
Entretanto, no caso concreto, tem-se que a r.
sentença foi reformada para julgar a ação procedente e impor
unicamente à ré (ora embargada) o pagamento de verba honorária,
arbitrada em 10% sobre o montante da condenação.
Descabe, portanto, falar-se em adicional sobre esta
mesma base de cálculo, já que o arbitramento feito na parte dispositiva
do aresto considerou a sucumbência na ação principal e também quanto
ao recurso interposto pela embargante.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator